Tribunal: TJPA
Processo: 0817656-33.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0817656-33.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou ao Município a reforma de imóvel destinado ao Conselho Tutelar de Curralinho, com imposição de multa cominatória, sob o argumento de que a decisão embargada teria incorrido em omissão quanto à análise das alegações relativas à autonomia administrativa municipal, às limitações orçamentárias e à desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam a suprir omissão, eliminar obscuridade, resolver contradição ou corrigir erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

A rediscussão do mérito da decisão já proferida não se enquadra no âmbito de cabimento dos aclaratórios, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles suficientes à fundamentação da conclusão adotada (MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).

6.

No caso concreto, as alegações relativas à autonomia administrativa, à limitação orçamentária e à multa imposta foram analisadas na decisão embargada, inexistindo os vícios apontados.

7.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida pelo STJ, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, conforme fixado no Tema 98 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

É válida a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que envolvam direitos fundamentais.

3.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, Tema 98 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO (id. 25655467)

contra acórdão lançado no id. 25290952, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Município, ante a imposição de obrigação judicial com fixação de multa diária.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado nos autos.

4. A decisão impugnada foi fundamentada na prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da CF e do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.069/1990.

5. Alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão judicial não se sustenta, uma vez que a questão vem sendo discutida desde 2019, quando deferida liminar no processo principal.

6. Consoante jurisprudência do STJ (Tema 98 – REsp 1.474.665/RS), é cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisão judicial, não se verificando a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 1.012, § 1º, V e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.195/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; STJ, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.6.2017 (Tema 98).

A municipalidade opôs embargos de declaração (id. 25655467) alegando, em suma, a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, por não ter sido expressamente enfrentada a questão da discricionariedade administrativa e da autonomia do ente municipal, bem como a alegada desproporcionalidade da multa cominatória imposta e o alegado prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando-se os vícios apontados, que fosse reformada a decisão ora vergastada.

Foram apresentadas, no id. 25937491, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência dos vícios alegados e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. No caso
sub judice
, o embargante sustentou a existência de omissão quanto à análise das alegações de que a ordem judicial de reforma do imóvel destinado ao Conselho Tutelar de Curralinho compromete a autonomia administrativa do Município e desconsidera as limitações orçamentárias, além de reputar desproporcional a multa fixada.

Sobre a alegada ofensa à autonomia e a discricionariedade da administração pública na gestão administrativa, é cediço que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, como na hipótese, não viola o princípio da separação dos poderes.

Quanto à multa cominatória imposta ao Município, esta Corte reafirmou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 98 dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de decisões judiciais, sobretudo em casos que envolvam direitos fundamentais indisponíveis, como o direito à saúde e à proteção integral de crianças e adolescentes (art. 227 da CF e art. 4º da Lei nº 8.069/1990).

No que toca ao prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, também se consignou que o Município já se encontrava ciente da necessidade de adoção das medidas desde 2019, data da concessão da liminar na ação originária, não havendo, portanto, surpresa ou novidade que justifique o argumento de exíguo lapso temporal.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos que já foram devidamente enfrentados, ainda que de forma sucinta.

Como é pacífico na jurisprudência pátria, não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nas questões relevantes e essenciais para a resolução da controvérsia.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025